Tribunal: TJDFT
Processo: 0722071-85.2020.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2020-07-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0722071-85.2020.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: GEORGE MARANHAO DINIZ IMPETRADO: 3a TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS DE BRASÍLIA/DF D E S P A C H O Manifeste-se o impetrante sobre o cabimento deste Mandado de Segurança, na forma do artigo 10, do Código de Processo Civil, porquanto a Jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça só autoriza a impetração de ação desta natureza, contra as Turmas Recursais, para controlar matéria referente a competência. Prazo de 5 (cinco) dias. Após, imediatamente conclusos. I. Brasília, sexta-feira, 10 de julho de 2020, às 1h54min. Desembargador Eustáquio de Castro Relator